Tribunal: TJMT
Processo: 1014367-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014367-24.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DALVAN MESSIAS DA SILVA - CPF: 060.944.231-78 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE INGRESSO DOMICILIAR. SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS DA TRAFICÂNCIA. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, posteriormente convertido em prisão preventiva. A defesa alegou a ilegalidade do ingresso policial no domicílio sem mandado judicial, ausência de consentimento válido e inexistência de fundada suspeita, bem como a ocorrência de violência policial durante a abordagem. Subsidiariamente, requereu a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as alegações de ilegalidade do ingresso domiciliar e de violência policial podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise das alegações de ilegalidade do ingresso domiciliar demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente diante da existência de versões divergentes acerca das circunstâncias da abordagem policial e da necessidade de contraditório e dilação probatória.

4.

A apuração de eventual violência policial ou prática de tortura por agentes públicos exige instauração de procedimento próprio na instância competente, não sendo possível o reconhecimento da alegação em
habeas corpus
.

5.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, baseada em elementos extraídos dos autos e aptos a demonstrar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

6.

A reincidência específica do paciente em delito de tráfico de drogas evidencia habitualidade criminosa e risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7.

A expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas à localização de balança de precisão e material de embalo, demonstram estrutura voltada à mercancia ilícita e extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal.

8.

Os indícios de vínculo com organização criminosa, evidenciados pela apreensão de objetos associados à facção criminosa e pelas informações do serviço de inteligência policial, reforçam a periculosidade concreta do agente e o risco de continuidade delitiva.

9.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrada concretamente a necessidade da custódia cautelar.

10.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da reincidência específica, da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A alegação de ilegalidade do ingresso domiciliar não pode ser examinada em
habeas corpus
quando depende de dilação probatória e análise aprofundada das circunstâncias fáticas.

2. A apuração de suposta violência policial ou tortura deve ocorrer na instância competente, mediante devido processo legal próprio.

3. A reincidência específica, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e os indícios de vínculo com organização criminosa constituem fundamentos concretos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

4. As condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presente o
periculum libertatis
.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando os elementos concretos dos autos demonstram risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI. CPP, arts. 282, §6o, 302, 310, §5o, I, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1028245-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 03.10.2025; TJMT, HC n. 1001005-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 22.02.2023; STJ, HC n. 847.437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 964.311/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025; STF, HC n. 236.729/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25.03.2024; TJMT, HC n. 1030484-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Dalvan Messias da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo n. 1000913-39.2026.8.11.0044, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignada, a defesa sustenta, em síntese: (i) nulidade do auto de prisão em flagrante em razão de violação domiciliar, por ausência de mandado judicial, de consentimento válido e de percepção prévia de flagrância no interior do imóvel, com a consequente ilicitude das provas derivadas; (ii) desproporcionalidade do disparo policial, já que o paciente não portava arma de fogo; (iii) ausência de fundamentação concreta na decisão que converteu o flagrante em preventiva, amparada, a seu ver, apenas na gravidade abstrata do delito; e (iv) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ante as boas condições pessoais do paciente, sua primariedade e a alegada inexpressividade da quantidade de droga apreendida.

Requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da preventiva com substituição por medidas do art. 319 do CPP.

A medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista Paulo Sergio Carreira de Souza, que, em juízo perfunctório, não vislumbrou ilegalidade manifesta no ingresso domiciliar – ante a natureza permanente do tráfico e a situação de flagrância –, tampouco a falta de fundamentação concreta na decisão coatora. (Id. 357973860)

Requisitadas as informações, a autoridade coatora as prestou confirmando os termos da decisão impugnada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo Procurador Gerson N. Barbosa, m
anifestou-se pelo parcial conhecimento do writ
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
, sumariando seu entendimento desta forma:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E DA PRISÃO EM RAZÃO DE AGRESSÃO POLICIAL SOFRIDA PELO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. IMPROPRIEDADE DO WRIT. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EVENTUAL AGRESSÃO DEMANDA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO EM FACE DOS AGENTES PÚBLICOS E A OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE E DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. NÃO CABIMENTO. ATO ALICERÇADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA GRAVIDADE DA CONDUTA E DA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. 3. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.”

É o relatório.

Em pauta mediante intimação da Defensoria Pública.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026